Tribunal: STF
Processo: Rcl 44512
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (EMATER-DF) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT 10), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do decidido nas ADPFs 387, 437, 524, 530, 556 e na ADI nº 1.642.
    A reclamante narra que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000286-89.2019.5.10.0007, foi dado provimento ao recurso ordinário para afastar o regime de precatórios. 
    Afirma ser “entidade oficial de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, que instrumentaliza em nível regional a política pública agrícola nacional estabelecida na Constituição Federal e na legislação federal.”, bem como sua competência foi atribuída pelo Poder Público, “nos termos do art. 187, IV, da CF, do art. 17, da Lei Federal nº 8.171/91, e do art. 344, XII, da Lei Orgânica do Distrito Federal.”
    Sustenta que a execução deve observar o regime dos precatórios por ser empresa pública equiparada à Fazenda Pública, sob o argumento de que é controlada e economicamente dependente do Distrito Federal, integrando o orçamento fiscal previsto na lei orçamentária anual, conforme previsão na Lei Distrital nº 6.482/20, assim como por não haver distribuição de seus lucros.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a decisão reclamada, bem como a revogação de qualquer medida constritiva a ser realizada em seu patrimônio. No mérito, a confirmação da providência liminar com a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação volta-se contra decisão do TRT 10 que, ao apreciar o recurso ordinário, entendeu pela não incidência do regime de precatórios em favor da empresa pública ora reclamante cujo acórdão restou assim ementado:
    EMATER-DF. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO. É inviável, de ordinário, a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da Administração pública direta e indireta. A EMATER-DF é empresa pública sujeita ao regime de direito privado vinculada à Secretaria de Agricultura e Produção do Distrito Federal com patrimônio próprio, autonomia jurídica, administrativa e financeira, na forma dos arts. 1º da Lei 6.500/1977 e 1º do Decreto Distrital n. 4.140/1978. O contexto atrai a incidência do art. 173, §1º, II, da CF, não lhe sendo aplicável o regime de precatórios (CF, art. 100), prerrogativa restrita às pessoas jurídicas de direito público. Recurso ordinário conhecido e provido. 
    Aponta-se como paradigmas de confrontos os acórdãos exarados nas ADPFs 387, 437, 524, 530, 556 e na ADI nº 1.642.
    Sublinho que nas arguições de descumprimento de preceito fundamental supracitadas, esta Corte firmou o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes.
    A meu ver, não se devem admitir ações reclamatórias propostas por entidades prestadoras de serviço público em regime não concorrencial distintas daquela que foi objeto de análise no paradigma, pois:
    i) Há a possibilidade do uso da ADPF (ação da competência originária do STF) para questionar entendimento que eventualmente esteja causando lesão a preceito fundamental, no âmbito da qual o STF poderá impor decisão com efeito vinculante erga omnes no sentido de 
    “suspend[er] o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada” (Lei nº 9.882/99, art. 5º, § 3º).
    Destaca-se, no ponto, a legitimidade estrita (art. 102, § 1º, da CF/88 e art. 2º, I, Lei nº 9.882/99) para provocar a competência originária do STF para análise da situação jurídica do reclamante e eventual descumprimento de preceito fundamental relacionado às execuções movidas contra a referida entidade.
    ii) A uniformização de decisões judiciais caso a caso com fundamento em tese sobre matéria constitucional é procedida na Suprema Corte em sede recursal, a qual se submete à sistemática da repercussão geral. 
    No ponto, entendo que o conhecimento da controvérsia em sede reclamatória (com aplicação da tese de transcendência dos motivos determinantes) constitui análise per saltum da temática pelo STF, esvaziando a própria sistemática da repercussão geral aplicada pela Corte no RE nº 599.628/DF (Re. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 17/10/11), cuja tese restou assim firmada:
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República” (Tema 253 RG).
    Ressalvo, entretanto, meu entendimento, tendo em vista posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) – ocasião em que fiquei vencido –, admitindo a reclamatória nessas circunstâncias.
     In casu, tem-se procedimento executório movido contra a empresa pública. O art. 2º, I, da Lei nº 6.500/77 dispõe que a EMATER-DF tem por objetivo o planejamento, a coordenação e execução de programas de assistência técnica e extensão rural, o que revela seu exercício de atividade de Estado com o fim de promover a política agrícola no Distrito Federal em atendimento ao art. 187, VI, da CF/88. 
    Além disso, por se tratar de empresa pública que atua em regime não concorrencial, bem como por não possuir intuito lucrativo, compreendo que a autoridade reclamada, ao negar à EMATER-DF o regime de pagamento próprio da Fazenda Pública, desrespeitou a autoridade desta Corte Suprema no que decidido nas arguições de descumprimento de preceito fundamental cujas ementas destaco a seguir:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe de 5.10.2020).
    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref,, Tribunal Pleno, Ministro Relato Edson Fachin, DJe de 10.12.2020)
    Por fim, entendo pela absoluta ausência de aderência estrita entre o ato reclamado (não sujeição da EMATER-DF ao regime de precatórios) e a ADI 1642/MS - cujo controle de constitucionalidade incidiu sobre a Emenda à Constituição de Minas Gerais, que alterou a redação do art. 62, XXIII, in verbis:
    Art. 62 Compete privativamente à Assembleia Legislativa:
    [...]
    XXIII aprovar, previamente, após arguição pública, a escolha:
    [...]
    d) dos Presidentes das entidades da administração pública indireta, dos Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro estadual;
    Destaco que jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).
    Assim, concluo que em havendo procedimento executório movido contra empresa pública criada com o fim de fomentar programas de assistência técnica e extensão rural (Lei nº 6.500/77), entendo, em juízo provisório, que há plausibilidade na alegada violação à autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios, havendo periculum in mora que justifica o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0000286-89.2019.5.10.0007.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar. 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada (art. 989, III, CPC).
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
    Documento assinado digitalmente